Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-22.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000034-22.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARAGIL PEREIRA PINTO - ME - CNPJ: 19.268.419/0001-57 (APELADO), MARAGIL PEREIRA PINTO - CPF: 485.117.061-00 (APELADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a fixação e consequente condenação do devedor ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal no 1000034-22.2021.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
MARAGIL PEREIRA PINTO ME E OUTRO,
ante liquidação do saldo devedor, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a ação com resolução do mérito. Condenou ainda a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixou de fixar os honorários por já terem sido quitados.

Aduz em suas razões que o apelado não pagou o débito integral, acrescentando que o depósito foi realizado em 24/06/2021, no valor de R$ 1.957,17 (Hum mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), ao passo que, na mesma data, a Certidão de Dívida Ativa, ora guerreada, perfazia o montante de R$ 2.168,88 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Combate que não foi oportunizada a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestar acerca do depósito realizado, extinguindo-se de plano o feito.

Acrescenta que são devidos os honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade, não podendo os executados se beneficiarem de quitar a dívida de honorários alegando o pagamento do FUNJUS, pois tal valor não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.

Por fim, requer a reforma da sentença hostilizada, afastando a declaração de quitação da dívida, determinando o prosseguimento da execução da Certidão de Dívida Ativa no 2018330, pelo saldo remanescente, que perfaz o montante de R$ 211,71 (duzentos e onze reais e setenta e um centavos). (ID117900958)

O apelado refuta todos os argumentos contidos nas razões do recurso combatendo que o Estado já incluiu junto à CDA os honorários em 10% sob a rubrica FUNJUS seja para cobrança administrativa seja judicial, o que contraria o disposto no art. 827 §1o do CPC pois os honorários são e devem ser de 5% quando o pagamento é efetuado dentro do prazo e não 10%.

E, sendo assim, postula que se na hipótese de ser provido o recurso do Estado e definir que o valor total da dívida é de R$ 2.168,88, requer-se seja abatido 5% a título da diferença dos honorários advocatícios, pois, nos termos do art. 827, §1o os honorários são de 5% e não de 10%, pelo que se requer a devolução de R$ 108,44 pago a mais pelo apelado.

Por fim, requer o desprovimento do recurso bem como a condenação do Ente estadual ao pagamento de multa por litigância de má fé, justificando ter faltando com a verdade e cooperação ao afirmar que não foi intimado para se manifestar na oportunidade do pagamento, que pode ser comprovado nos autos e aba de expediente sua ciência e intimação, na qual permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
recurso
visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
pelo adimplemento da obrigação administrativamente, entretanto, deixou de fixar honorários na via judicial.

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, bem como a possibilidade de existência de saldo devedor.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, conforme guia e comprovante de pagamento insertos nos ids 117900953 e 117900954, referente CDA no1018330, na qual discrimina o valor original do débito, acrescido de correção monetária, juros, multas e o valor destinado ao Funjus, id. 117896496.

Quanto o argumento referente a existência de saldo devedor, acrescido da alegação de que deveria ter sido intimado para se manifestar para concordar ou não com o pagamento, o mesmo não tem como prosperar. Vê-se no Id. 117900956, certidão expedida pelo Juízo “ a quo” certificando que o apelante devidamente intimado conforme id. 59020599 para se manifestar, deixou decorrer o prazo, permanecendo inerte.

Portanto, vejo que a situação posta não merece maiores digressões, já que o silêncio do apelante se traduz em sua concordância. Na mesma intelecção sob o ponto de vista do momento oportuno:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXEQUENTE QUE SE LIMITA A REQUERER A ELABORAÇÃO DE CALCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO APRESENTADO PELO EXECUTADO – CONTADORIA SEM ATRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXECUTADO – PRETENSAO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO – POSTERIOR APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE CÁLCULO RETIFICADO – PRECLUSAO – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido intimado a impugnar os cálculos apresentados pelo Executado, o Exequente deixou de fazê-lo de forma específica e no momento oportuno, apresentando nova planilha somente após a homologação do valor apresentado pela parte adversa.

Não há falar em necessidade de realização de perícia contábil, pois, sendo o Juiz o destinatário da prova, incumbe à este determinar a realização de diligências que julga imprescindíveis para a apuração do quantum debeatur. (N.U 1001293-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Assim, não vinga a insurgência recursal porque, devidamente intimada, a parte manteve inerte; não podendo a parte e o feito ficarem ad aeternum sujeitos à atualização. Sendo assim, o depósito judicial, suficiente ao adimplemento do crédito, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação, constituindo, aliás, um direito do devedor.

Quanto a alegação de que o valor direcionado ao FUNJUS não se confunde aos honorários sucumbenciais, também não merece prosperar.

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

A verba destinada ao FUNJUS está prevista ainda na norma que criou o Refis, como cito:

Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

In casu
, resta comprovado o pagamento de 10% do valor débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública, na via judicial, acarretaria a configuração do
“bis in idem”
e, por isso, escorreita a sentença em não fixa-los.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

Por fim, quanto ao pedido do apelado, em contrarrazões, pela condenação do Estado de Mato Grosso em litigância de má-fé, entendo

que o Ente Público não agiu com dolo ou com intenção de levar este Juízo ao erro, acredito, que o fato de a administração pública afirmar não ter sido intimado para se manifestar não caracteriza abuso de direito ou algo parecido, mas sim desorganização da Fazenda Pública Estadual que não tomou o cuidado de conferir ou acompanhar detidamente as intimações, haja visto a quantidade da demanda existente.

Assim, inexistindo nos autos prova inconteste e irrefragável do dolo, do desejo de extorquir o alheio, de modo a possibilitar a litigância de má-fé, deixo de acatar ao pleito.

Por fim, invocando o princípio da causalidade, conforme levantado pelo próprio apelante, em respeito e obedecendo o preceito legal, faz-se necessário remunerar o trabalho do causídico que, necessitou ser contratado, estudado o caso para apresentar as contrarrazões ao presente recurso de apelação.

Diante disso, condeno o ente estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao
recurso
, ratificando a sentença objurgada em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022